Tribunal: TRF3
Processo: 5179712-78.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
579/907)

5179712-78.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5179712-78.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIR MARCONDES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE TABAPUÃ/SP - 1a VARA

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 356532431) contra acórdão da 9a Turma do TRF da 3a Região (ID 354529429) que deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação, com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

O embargante alega omissão quanto ao subitem 2.2 do Tema 1.124 do STJ e ao art. 5o, LV, da CF, sustentando que o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DIB: 26/05/2009).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (i) a hipótese do subitem 2.2 do Tema 1.124 do STJ; e (ii) o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros, verificou a ausência de documentação do período de 26/08/1975 a 26/05/1977 no processo administrativo e concluiu pela incidência do Tema 1.124 do STJ. Não há omissão. A pretensão de rediscutir a premissa fática adotada não é compatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da premissa fática adotada no acórdão embargado. 2. Não há omissão no acórdão que examina expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LV; Decreto no 53.831/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124, subitem 2.2.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5179712-78.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: JAIR MARCONDES DE SOUZA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE TABAPUÃ/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra o acórdão proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

O embargante, em síntese, insurge-se contra a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, alegando a existência de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Sustenta que o INSS tinha ciência do trabalho especial exercido no período de 26/08/1975 a 26/05/1977, conforme documento de Id 228095013, pág. 69, mas deixou de oportunizar a complementação da prova, tendo obrigação de fazê-lo. Com base no subitem 2.2 do Tema Repetitivo 1.124 do STJ, no Decreto no 53.831/64 e no Enunciado no 33 do CRPS, sustenta que o caso concreto se enquadra na hipótese em que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo, correspondente à DIB de 26/05/2009. Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre a questão à luz do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso dos autos, têm-se que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

“Quanto ao mérito propriamente dito, restou inequívoca a procedência dos pedidos da parte autora, uma vez que comprovada a exposição a fatores de risco durante todos os períodos contributivos pleiteados.

Entretanto, em face dos argumentos trazidos pelo INSS, percebe-se que, de fato, assiste-lhe razão, quando defende existir elementos de provas essenciais à satisfação da pretensão autora que teriam sido apresentados somente no âmbito desta ação judicial.

Como bem aduzido em seu agravo interno, o reconhecimento da especialidade do período contributivo de 26/08/1975 a 26/05/1977 somente pôde ser feito com base na perícia produzida nestes autos, já que inexistente documento referente a tal período no bojo do processo administrativo transcorrido perante a autarquia previdenciária (ID 228095026 e ID 228095027).

Por tais razões, merece prosperar o seu recurso, no que tange à incidência do Tema Repetitivo 1124 do E. STJ, já que evidenciado a existência de elemento de prova essencial produzido somente no âmbito judicial.

Contudo, verifica-se da mesma forma que os PPPs e LTCATs apresentados no âmbito administrativo, permitiam, desde aquela época, o reconhecimento da especialidade dos demais períodos contributivos pleiteados, como efetivamente feito nesta ação judicial.

Tal constatação mostra que parcela da pretensão autoral poderia ter sido satisfeita ainda no âmbito administrativo, razão pela qual se conclui que ambas às partes deram causa a presente ação judicial.

Neste sentido, como o INSS foi um dos responsáveis pelo ajuizamento deste processo judicial e como neste sucumbiu, é correta a condenação proferida na decisão monocrática ao pagamento dos honorários sucumbenciais e recursais.”.

Como é possível observar, a questão foi enfrentada e decidida de forma fundamentada, em conformidade com a normativa previdenciária vigente e com o entendimento majoritário da jurisprudência.

Reforça-se que, no que se refere à alegada omissão quanto ao subitem 2.2 do Tema Repetitivo 1.124 do STJ, o acórdão embargado examinou expressamente a questão do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Isso porque, o julgado concluiu que o reconhecimento da especialidade do período contributivo de 26/08/1975 a 26/05/1977 somente foi possível com base na prova pericial produzida no curso da ação judicial, diante da ausência de documentação referente a esse período no processo administrativo. Com fundamento nessa premissa fática, o acórdão aplicou o Tema Repetitivo 1.124 do STJ e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Tampouco se vislumbra contradição no julgado, uma vez que a constatação de que houve apresentação de PPP no âmbito administrativo somente serve para que se caracterize a sucumbência do INSS nesta presente ação, em decorrência do princípio da causalidade.

Entretanto, tal questão não afasta que a mencionada documentação era insuficiente e que a pretensão somente pôde ser totalmente concedida, a partir da produção da prova pericial nestes autos.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e que, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida.

Acontece que o faz pela via inadequada.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 356532431) contra acórdão da 9a Turma do TRF da 3a Região (ID 354529429) que deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação, com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

O embargante alega omissão quanto ao subitem 2.2 do Tema 1.124 do STJ e ao art. 5o, LV, da CF, sustentando que o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DIB: 26/05/2009).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (i) a hipótese do subitem 2.2 do Tema 1.124 do STJ; e (ii) o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros, verificou a ausência de documentação do período de 26/08/1975 a 26/05/1977 no processo administrativo e concluiu pela incidência do Tema 1.124 do STJ. Não há omissão. A pretensão de rediscutir a premissa fática adotada não é compatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da premissa fática adotada no acórdão embargado. 2. Não há omissão no acórdão que examina expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LV; Decreto no 53.831/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124, subitem 2.2.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão